Tribunal: TJDFT
Processo: 0706939-35.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HABILITAÇÃO NO INVENTÁRIO. OPÇÃO DO CREDOR. BLOQUEIO BACENJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
I. O réu revel somente pode deduzir questões de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Excetuadas estas hipóteses, o réu revel não pode alegar em apelação questões de direito que deveriam ter sido arguidas na contestação, pois a respeito destas operou-se a preclusão.
II. A habilitação das dívidas vencidas e exigíveis do espólio no juízo do inventário é um procedimento facultativo dos credores que podem, perfeitamente, optar por cobrar o respectivo crédito através de ação autônoma, pela via executiva, ou cognitiva.
III. Tornados indisponíveis os ativos financeiros do espólio e não tendo ele comprovado que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; tampouco se o bloqueio foi excessivo, correta a conversão da medida em penhora e a satisfação do direito do credor.
IV. Negou-se provimento ao recurso.